Tribunal: TJDFT
Processo: 0716445-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO. DESARQUIVAMENTO. NOVA CITAÇÃO. DESNECESSIDADE. CONTINUAÇÃO DOS ATOS EXECUTIVOS JÁ INICIADOS.
1. Se a decisão que homologou o acordo realizado entre as partes ocorreu nos próprios autos do cumprimento de sentença suspenso, uma vez comunicado o seu descumprimento, não há que se cogitar em nova citação para cumprimento voluntário do debito, quando já realizada antes da homologação do acordo, mediante ato judicial válido e legítimo
2. Uma vez não cumprido o acordo, cabe ao Juiz dar continuidade ao cumprimento de sentença, mediante intimação do exequente para indicar bens à penhora e posteriormente do executado para apresentar impugnação, conforme previsão legal.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.